Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709591-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERCILIO FIRMO DA SILVA APELADO: BEATRIZ SILVA DOS SANTOS, RAFAEL CATARINO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora